Tribunal: TJMT
Processo: 1025739-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025739-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – CPR GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AVERBAÇÃO AUSENTE À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – REQUISITOS DO ART. 674 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025739-38.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA – EPP

EMBARGADA:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão de uma constrição judicial sobre 38.102,88 sacas de milho.

Nas razões da peça de Id. 263199262, a parte embargante aduz, em suma, que o julgado padece de vício de contradição, sob a justificativa de que
“Diferentemente do contido no voto prolatado, a empresa Embargada não realizou o registro na própria matrícula no imóvel, mas sim, o registro da garantia no cartório onde estão localizados os bens, assim como foi feito pela embargante”
(sic).

Diz ainda que o acórdão é omissão, porquanto
“a Cédula de Produto Rural pertencente a Embargante possui, para o cumprimento da obrigação de entrega, garantia cedular de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA dos grãos, tudo devidamente descrito no título”
(sic), registrada anteriormente ao da parte embargada, de modo que, no seu entender, tem preferência legal.

A par desses argumentos, requer o acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que o agravo de instrumento interposto por ela seja provido, reformando-se a decisão singular. Também pede o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 265326774, em que inicialmente traz uma questão de ordem pública, consistente na nulidade do título da embargante Soyagro pela perda da sua validade. No mérito, aduz, em suma, a intenção de rediscussão da matéria pelos embargantes. Afirma a correção do julgado e pugna pela rejeição do recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no tocante à questão de ordem pública suscitada pela parte embargada, tenho que a mesma não foi objeto de análise por meio da decisão agravada pelo juízo singular, de modo que mostra-se indevida a apreciação diretamente nesta instância, sob pena de ocorrer a malfadada supressão de instância, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

Assim, não conheço do argumento contrarrecursal, nada impedindo que o tema seja invocado na origem, porquanto não está acobertado pelo manto da preclusão.

Prosseguindo, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – CPR GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AVERBAÇÃO AUSENTE À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – REQUISITOS DO ART. 674 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação vigente (Lei no. 8.929/94) estabelece que a CPR garantida por alienação fiduciária, para que produza efeitos perante terceiros, deve ser inscrita no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente, circunstância essa não verificada no caso concreto, a desautorizar a ordem de suspensão do arresto determinada em demanda conexa também lastreada em título de crédito de mesma natureza, mas com garantia cedular de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

E no tocante à conclusão do julgado que reformou a decisão singular, a questão apresentada pela parte embargante é refutada pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)
A análise do presente recurso cinge-se à verificação do acerto ou não da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiros sob o no. 1030332-84.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia ver reintegrada na posse dos grãos produzidos nas áreas da Fazenda Guaíra II, matriculado sob no. 5.473 no CRI de Juara/MT, objeto do crédito estipulado na CPR no. 068/2024, dados em alienação fiduciária na quantia de 41.600 sacas de milho, mediante a suspensão dos efeitos da ordem de arresto concedida nos autos no. 1024447-89.2024.8.11.0041 ajuizada pela ora agravada, sobre o volume de 38.102,88 sacas de milho extraídas do perímetro da lavoura afetada pela CPR no. 068/2024 e arrestada nos autos no. 100389-88.2024.8.11.0019, tido do devedor em comum Marlon Engler.

De antemão, tem-se que razão não assiste a agravante.

A decisão recorrida, na parte que interessa ao deslinde, possui o seguinte teor:

“
(...)

A cédula de produto rural é um documento representativo da promessa de entrega de produtos rurais. Sua classificação, dentro da teoria geral do direito cambiário, consiste em promessa de entrega de produtos rurais (no caso, obrigação de dar), de modelo livre, tendo em vista que a lei não determinou uma forma específica para confeccioná-la, causal, já que vinculada à sua origem (representa a antecipação do crédito pelo beneficiário e a promessa de entrega do produto rural pelo emitente) e nominal, pois o art. 3o, III, determina que conste na cédula o nome do credor.

Uma vez constituído o crédito cambiário com a emissão das cédulas na forma e com os requisitos da lei, presume-se, salvo demonstração em contrário em sede de cognição plena e exauriente, a sua exigibilidade dá-se quando do vencimento da obrigação e a consequente inadimplência desta.

Pois bem.

A embargante opôs a presente demanda em razão da constrição judicial realizada no bojo dos autos 1024447-89.2024.8.11.0041, oriunda de tutela de urgência concedida em favor da embargada consistentes no arresto e remoção de 4.200.000,00 kg (quatro milhões e duzentos mil quilogramas) de milho em grãos, equivalentes a 70.000,00 (setenta mil) sacas de 60 kg cada uma, referentes a safra 2024/2024, podendo ser localizados na Estrada Juara Agrossan Km 60, Fazenda Guaíra II, no município de Juara - MT, CRP 78575-000.

A ordem encontra sustentação na inadimplência da Cédula de Produto Rural emitida por Marlon Engler em favor da empresa AMAGGI Importação e Exportação com o penhor agrícola, a qual estabelecia que o produto seria entregue pela parte emitente até a data de 01 de julho de 2024, cuja efetivação deveria ocorrer por conta e risco do emitente, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tendo o emitente assumido expressamente os riscos de eventual ocorrência.

Naqueles autos,
verificou-se que o devedor, ao dar inicio a colheita da safra, em vez de destinar o produto para adimplemento da obrigação
, em atenção a cláusula de penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros,
teria dado outra destinação para o produto, de modo a indicar a infração contratual não se deu somente com o vencimento do marco temporal e sim com a destinação do produto em desacordo com o prescrito no título
.

Nesse sentido, importante destacar que o título prevê a entrega do produto
até
01.07.2024, de modo que a obrigação se estabelece com o inicio da colheita e se finda com a entrega dos produtos até 01.07.2024. Vê-
se, portanto, que se trata de cumprimento diferido, em que a inadimplência não ocorre somente com o escoamento do lapso temporal
.

Assim,
havendo ordem de preferência e constatado o escoamento do produto para finalidade diversa, restou configurada a inadimplência do devedor
, muito embora o prazo da conclusão não tenha sido finalizado.

Cumpre asseverar que a ação principal fui ajuizada em 11.06.2024 e a medida de arresto deferida em 18.06.2024, ao passo que a ação de execução 1000389-88.2024.8.11.0019 foi ajuizada em 17.06.2024 e medida a medida de arresto em 19.06.2024, sendo, portanto, a ordem de arresto proferida por este juízo anterior à ordem de arresto proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos.

Ademais, segundo consta
, ao dar cumprimento à decisão proferida nos autos 1000389-88.2024.8.11.0019, o embargante optou por não realizar o arresto dos grãos, uma vez que o milho não estava apto para ser colhido, tendo realizado arresto da lavoura
, que foi entregue ao preposto do devedor na condição de depositário fiel, tendo sido a informação apresentada naqueles autos somente em 09.07.2024, conforme certidão do oficial de justiça, em data posterior ao cumprimento do arresto de grãos determinado por este juízo.

Ao que se denota da análise dos autos,
existe um conflito entre as cédulas emitidas, de modo a evidenciar que a CPR emitida à empresa SOYAGRO é antecedente (31.01.2024), recai sobre área especifica da lavoura, de 595 hectares, mediante a integração de croqui à cédula, tem data de vencimento antecedente (01.05.2024) e registrada em cartório em 13.03.2024. Por sua vez, a CPR emitida à empresa AMAGGI é posterior (21.02.2024), recai sobre uma área de 780 hectares, sem indicação de perímetro, tem data de vencimento posterior (01.07.2024) e registrada em cartório em 24.04.2024.

Assim, em juízo de cognição sumária,
tendo sido a CPR emitida em favor da SOYAGRO registrada em cartório antes da CPR emitida para a AMAGGI, a cláusula que estabelece o perímetro da lavoura sobre a qual recai o direito de preferência teria, em tese, prevalência sobre o direito de preferência da embargada AMAGGI
.

Ocorre, contudo, que
não houve a averbação da alienação fiduciária referente à
cédula
da embargante, de no 068/2024, à margem da matrícula do imóvel no qual seria formada a lavoura, não podendo se apurar nesta quadra o cumprimento de requisito essencial para que o penhor possa ter eficácia contra terceiros.

No presente caso, a embargante levou a registro a CPR na data de 13.03.2024 e o embargado levou a registro em 24.04.2024, porém,
ambos apenas averbaram a cédula em livro auxiliar, deixando as partes de averbarem a garantia na matrícula do imóvel,

RAZÃO PELA QUAL A ORDEM DE PREFERENCIA NÃO PODE SER OPONÍVEL EM FACE DE TERCEIROS.

No presente caso
, a CPR não é garantida por penhor e sim por alienação fiduciária
.

Na lição de Rubens Requião sobre o aludido título de crédito rural, a garantia da obrigação pode constituir: I-hipoteca; II-penhor; III-alienação judiciária.

E continua, ao dispor, especificamente, sobre a última modalidade: a não identificação dos bens objeto da alienação fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade de propriedade do garante. (Curso de direito comercial, 2o volume 28. ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião São Paulo : Saraiva, 2011, pg. 707/709.)

A respeito do registro, os §§ 2o e 4o do art. 12 da referida Lei no 8.929/1994 dispõe expressamente que, na hipótese de ser garantida por alienação fiduciária sobre bem imóvel, a CPR será averbada no cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do emitente, senão:

Art. 12. A CPR, bem como seus aditamentos, para não perder validade e eficácia, deverá:

(...)

§2o A validade e eficácia da CPR não dependem de registro em cartório, que fica dispensado, mas
as garantias reais a ela vinculadas ficam sujeitas, para valer contra terceiros, à averbação no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia
, devendo ser efetuada no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da apresentação do título ou certidão de inteiro teor, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.

(...)

§4o
A alienação fiduciária em garantia de produtos agropecuários e de seus subprodutos, nos termos do art. 8o desta Lei, será registrada no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia
, aplicando-se ao registro o disposto no §2o do art. 2o da Lei no 10.169, de 29 de dezembro de 2000.

Portanto, conforme se infere do referido dispositivo legal, para que a
CPR produza efeitos perante terceiros deve ser inscrita no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente
.

Havendo hipoteca, penhor ou alienação fiduciária, a cédula também deverá ser averbada na matrícula do imóvel junto ao cartório de localização dos bens apenhados, decorrendo daí o direito de sequela ao credor com garantia real, devidamente registrada, assegurando que os bens não sejam penhorados ou sequestrados por outras dívidas, podendo ser apreendidos, inclusive, em mãos de terceiros, conforme art. 18 da referida lei.

Conclui-se que a
embargada realizou o registro da CPR, contudo, não averbou a alienação fiduciária à margem da matrícula do imóvel onde foi constituída a lavoura
,
fazendo-o apenas no Livro de Registro Auxiliar do Cartório de Registro de Imóveis, deixando de cumprir com requisitos legais a contento.

O Livro Auxiliar não se confunde e nem substitui o efetivo registro hábil junto ao cartório competente a fim de que a garantia real, constituída por instrumento particular, possa produzir seus regulares efeitos contra terceiros
.

Nesse sentido, trago a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHOR RURAL E CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)- ÔNUS REAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DISTINÇÕES - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - DESCONSTITUIÇÃO. 1.
O instrumento de penhor rural, na modalidade agrícola, deve ser objeto de registro imobiliário, não sendo suficiente o registro, no Livro Auxiliar, da Cedula de Produto Rural (CPR).
2. No caso concreto, a extensão do penhor a produto/fruto de trabalho de terceiro, em manifesta cláusula de extensão ou conhecida garantia omnibus, não pode ser objeto de tutela provisória de natureza cautelar. 3. Observância de disposições do Código Civil, da Lei no 8.929/1994 e da Lei no 6.015/1973. V.V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PENHOR DE PRIMEIRO GRAU - ENTREGA DE GRÃOS DE SOJA - INADIMPLEMENTO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC - PRESENÇA. - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC). - Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. - Presentes os requisitos, a medida impositiva é o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida. (TJ-MG - AI: 02192899220238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 23/05/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023)

Logo, mesmo com o título permanecendo hígido entre as partes contratantes (SOYAGRO x MARLON ENGLER), este não pode ser oposto contra terceiros, ante a falta dos requisitos legais e, por isso, a indicação do perímetro da lavoura constante da CPR no 068/2024 não pode ser oponível contra terceiros.

Portanto, ao presente caso,
não vejo indícios de plausibilidade para o deferimento da medida liminar requestada, por não me convencer dos pressupostos ensejadores da cautela
.

Posto isso, nesta fase processual de cognição eminentemente sumária, estando ausentes os pressupostos previstos no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO a TUTELA URGÊNCIA
.

Nos termos do art. 679, do CPC, intime-se o embargado para contestação em 15 (quinze) dias.

Com a contestação, intime-se a parte embargante para réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

TRASLADA-SE cópia da presente decisão aos autos PJE n. 1024447-89.2024.8.11.0041, bem como PROMOVA-SE a associação destes embargos com aqueles autos.

INTIMEM-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2024.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito
”
– Id. 165699139 (destaquei)

Da referida decisão extrai-se que a Magistrada de primeiro grau, ao formar sua convicção, concluiu que apesar de a CPR emitida em favor da ora agravante ser
anterior
àquela emitida em favor da parte agravada,
em virtude do seu título de crédito estar gravado com cláusula de alienação fiduciária
, disso resultando dizer que o crédito nela estampado não está garantido por penhor e sim por alienação fiduciária, faltou-lhe o requisito da ampla publicidade, na medida em que
“
não houve a averbação da alienação fiduciária referente à cédula da embargante, de no 068/2024, à margem da matrícula do imóvel no qual seria formada a lavoura, não podendo se apurar nesta quadra o cumprimento de requisito essencial para que o penhor possa ter eficácia contra terceiros
”
(sic).

Sabe-se que para que a Cédula em questão tenha eficácia contra terceiros, é imprescindível o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis no domicílio do emitente, nos termos do art. 12 da Lei no. 8.929/94, confira-se:

“Art. 12. A CPR, bem como seus aditamentos, para não perder validade e eficácia, deverá: (Redação dada pela Lei no 14.421, de 2022)

I - se emitida até 10 de agosto de 2022, ser registrada ou depositada em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários; (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022)

II - se emitida a partir de 11 de agosto de 2022, ser registrada ou depositada em até 30 (trinta) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022)

§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a hipoteca, o penhor rural e a alienação fiduciária sobre bem imóvel garantidores da CPR serão levados a registro no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia. (Redação da pela Lei no 13.986, de 2020)

§ 2o A validade e eficácia da CPR não dependem de registro em cartório, que fica dispensado,

mas as garantias reais a ela vinculadas ficam sujeitas, para valer contra terceiros, à averbação no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia, devendo ser efetuada no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da apresentação do título ou certidão de inteiro teor, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.
(Redação da pela Lei no 13.986, de 2020

§ 3o A cobrança de emolumentos e custas cartorárias relacionada ao registro de garantias vinculadas à CPR será regida pelas normas aplicáveis ao registro de garantias vinculadas à Cédula de Crédito Rural, de que trata o Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967. (Redação da pela Lei no 13.986, de 2020

§ 4o A alienação fiduciária em garantia de produtos agropecuários e de seus subprodutos, nos termos do art. 8o desta Lei, será registrada no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia, aplicando-se ao registro o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 10.169, de 29 de dezembro de 2000.
(Redação dada pela Lei no 14.421, de 2022)”

Não por outra razão é que a ora agravante, diante da inadimplência do devedor comum – MARLON ENGLER –, ajuizou a Execução com Pedido Cautelar de Arresto autuada sob o no. 1000389-88.2024.8.11.0019, estando em curso perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, à exemplo da Medida Preparatória de Tutela de Urgência de Arresto, Colheita e Remoção de Milho ajuizada pela recorrida Amaggi (no. 1024447-89.2024.8.11.0041 – em curso perante o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá), também teve ordem de arresto deferida em seu favor.

Todavia, conforme bem consignado pela togada singular,
“
a ação principal fui ajuizada em 11.06.2024 e a medida de arresto deferida em 18.06.2024
, ao passo que a
ação de execução 1000389-88.2024.8.11.0019 foi ajuizada em 17.06.2024 e medida a medida de arresto em 19.06.2024
, sendo, portanto, a ordem de arresto proferida por este juízo anterior à ordem de arresto proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos”
(sic).

Além disso, também chama a atenção o fato de que quando o Oficial de Justiça foi dar cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução no. 1000389-88.2024.8.11.0019,
a agravante expressamente optou por não realizar o arresto dos grãos, uma vez que o milho não estava apto para ser colhido, tendo realizado arresto da lavoura
.

Logo, ainda que hígido o título da recorrente, este não pode ser oposto contra terceiros, especialmente em face da parte agravada, ante a falta dos requisitos legais.

Guardadas as proporções dos casos, este é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE TERCEIROS - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PENHORA DE SACAS DE CAFÉ - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CÉDULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO EMITENTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 12 DA LEI 8.929/94
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A Cedula de Produto Rural (CPR)é cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, atendidos certos requisitos definidos pela Lei no. 8.929/94, que a instituiu.
A CPR terá eficácia contra terceiros tão-somente se forem atendidos os requisitos dispostos no art. 12 e demais parágrafos da Lei no. 8.929/94. Ausente o registro, presume-se a aquisição de boa-fé por parte de terceiro que diligenciou para saber sobre possíveis gravames que, porventura, pudessem impedir a penhora das sacas de café.
Não se verificando nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 80 do CPC/15, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MG - AC: 10620170019371002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DOMICÍLIO DO EMITENTE. INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS.
1. De acordo com o art. 12, § 1o, da Lei no 8.929/94, a Cedula de Produto Rural para ter eficácia contra terceiros deve ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.
2. Não tendo o apelante promovido a inscrição da Cedula de Produto Rural (CPR) no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente, deixou de cumprir requisitos essenciais para que tivesse eficácia contra terceiros
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02823855520038090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 09/11/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/11/2020)

Por outro lado, os autos revelam que a recorrida Amaggi apresentou no Id. 245930654, cópia da Cédula de Produto Rural firmada em
21/02/2024
, com o agricultor Marlon Engler, na quantia total de 70.000 (setenta mil) sacas de milho com 60 (sessenta) quilos cada, com vencimento em 01 de julho de 2024, SAFRA 2024/2024 e, ainda,
com garantia cedular de
primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros

“que vem sendo cultivada pela parte EMITENTE, ou que venha a ser produzida numa lavoura de 780,0000 hectares”
(sic),

em uma área de terras rurais de propriedade de Afonso da Silveira e Gustavo da Silveira, com o total de 2.666,9584 hectares e
com área de penhor de 780,000 hectares, denominada de Fazenda GUAÍRA II
, situada na Estrada Juara Agrossan Km 60, no município de Juara – Mato Grosso, melhor descrita e caracterizada na matricula no. 5.473, do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara – Mato Grosso.

Além disso, no Id. 245930655, a parte agravada comprova o registro da CPR em testilha, em
06/03/2024
, junto ao CERC – CENTRAL DE RECEBÍVEIS S/A, e, ainda, na própria matrícula do imóvel onde cultivou e se comprometeu a entregar o produto, conforme documento juntado no Id. 230879192 do agravo conexo julgado nesta mesma sessão (
RAI no. 1021319-87.2024.8.11.0000
), senão vejamos:

(...)

Vale registrar, assim, que o penhor agrícola dos grãos indicados na CPR firmada entre a recorrida Amaggi e o devedor comum Sr. Marlon, constitui modalidade de garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título.

Não por outra razão é que no
Agravo de Instrumento conexo de no.

1021319-87.2024.8.11.0000
, interposto pela ora recorrida Amaggi contra a também credora RAMAX Importação e Exportação de Alimentos Ltda., entendi por bem dar provimento ao mesmo para reformar a decisão interlocutória proferida no bojo dos Embargos de Terceiros no. 1028698-53.2024.8.11.0041, cujo Juízo singular havia deferido a tutela de urgência postulada para suspender a medida de arresto e remoção proferida nos Autos no. 1024447-89.2024.8.11.0041, mediante a prestação de caução no valor de R$583.957,44 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), justamente em virtude da comprovação do direito de preferência assegurado pelo critério da
anterioridade
do penhor de primeiro grau, consoante disposto no artigo 18 da Lei no. 8.929/94, o que, inclusive, é corroborado por entendimento jurisprudencial desta colenda Câmara Julgadora.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SOJA DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO –
CPR EMITIDA APÓS O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA OS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE PREÇO E AS CERTIDÕES DE REGISTRO DE PENHOR AGRÍCOLA DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA EMBARGADA SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS
– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E OS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA ARRENDADA PARA CULTIVO DA SOJA ARRESTADA OBJETO DO PENHOR – ART. 373, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a certidão de registro de penhor emitida em favor do embargante foi registrada após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, bem como a embargada apresentou os contratos de compra e venda de soja, os termos de ajustamento de preço e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos, motivo pelo qual a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003991-89.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR –
CEDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU – GARANTIA REAL
– SEQUESTRO DE SACAS DE MILHO EM GRÃOS – ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ART. 301 EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força de cláusula inserta na CPR, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação
. Inteligência do artigo 1.419 do Código Civil. Presentes os requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela cautelar autorizando o sequestro do objeto da garantia é medida que se impõe, mediante a prestação de caução suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos que a concessão da medida poderá acarretar à parte contrária. Recurso provido.”
(TJ-MT 10135272420208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021) (Destaquei)

Por fim, ressalte-se que eventual perda da eficácia do título pela falta de registro respectivo, conforme suscitado pela parte agravada na peça contrarrecursal, não foi ainda objeto de análise pelo juízo singelo, de modo a impossibilitar sua análise somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.

Portando, diante da ausência de um dos requisitos legais dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC), a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão hostilizada

É como voto.
”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025